Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros de titularidade da agravante, via SISBAJUD, no valor total de R$ 463,18.
2. O fato relevante. Sustenta a agravante/executada que a verba é impenhorável por integrar a sua remuneração de trabalhadora autônoma como entregadora de encomendas via aplicativo. Argumenta que a manutenção do bloqueio, com liberação à exequente/agravada, ocasionará desequilíbrio em seu orçamento familiar afetando sua própria sobrevivência, em contrariedade ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pede, ao final, a reforma da decisão para desbloqueio e levantamento do valor em seu favor, inclusive em sede liminar.
3. Decisão anterior. Deferida a gratuidade de justiça, o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 68128876).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade da penhora de ativos financeiros pertencentes à agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não é o caso de modificação da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme ressaltado, o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, do CPC, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222). Assim, compatibiliza-se o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, permitindo a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais.
6. No caso dos autos, justifica-se a manutenção do bloqueio e a consequente liberação do montante em favor da parte credora pelo fato de que a executada não demonstrou a impenhorabilidade dos recursos encontrados na conta do Nubank, sendo certo que o extrato de dezembro não apresenta registro de créditos provenientes de aplicativos de entrega (Ifood, Rappi etc), contrariando a alegação de que é nessa conta que ela aufere a renda do trabalho autônomo, inclusive porque a diligência, via SISBAJUD, foi concretizada em 11/12/2024 (ID 68066336).
7. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Destaca-se, nesse trilhar, que, segundo se depreende dos autos da execução, não subsiste qualquer ordem de bloqueio das contas da executada, até porque, diante da insuficiência do valor bloqueado para quitação do débito, já se determinou o prosseguimento do feito mediante restrição de automóvel localizado em nome da executada.
8. Desse modo, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
11. O juízo de origem nomeou advogada dativa para a agravante, finalidade de representá-la na interposição deste Agravo de Instrumento, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e do Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, estabelece os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios da patrona nomeada. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos à advogada dativa, nomeada no feito, devem ser fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A expedição da certidão pertinente deverá ser providenciada pelo juízo de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 833, inc. IV, 835, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023.